Tribunal: TJES
Processo: 5012843-94.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012843-94.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALAQUIAS TEODORO BELTRAME
RECORRIDO: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4820587) que julgou improcedente, ao reconhecer a licitude da recusa de cobertura securitária.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar ao reforçar a tese inicial de ausência de motivos para a recusa de cobertura, dada a ausência de dolo por parte do requerente quanto ao sinistro ocorrido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível e com pedido de concessão do benefício da assistência gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da prefacial a narrativa de que o autor contratou os serviços de proteção veicular ofertados pela requerida e no dia 01.04.2022 teria se envolvido em acidente de trânsito, mas a demandada teria negado a cobertura securitária sem maiores explicações, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na cobertura securitária, bem como indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que não haveria motivos para a recusa de cobertura securitária, como bem pontuado na r. sentença, em análise ao contrato celebrado entre as partes (id. 16779339), constata-se a expressa previsão de ausência de cobertura em caso de colisão causada pelo associado, por conduta que viole lei em vigor com negligência, imprudência ou imperícia na utilização do veículo (cláusula 5.1, itens a e h).

Nesse contexto, não se pode desconsiderar que as condições contratadas influenciam no valor da quota mensal paga pelo associado, de sorte que ao aderir ao contrato, tinha ciência de que o sinistro por ele causado, por conduta imprudente, importaria em recusa de cobertura, com registro de que o recorrente não requerer a nulidade da cláusula contratual, até porque, como apontado na r. sentença, esta disposição contratual não desnatura o pacto firmado entre as partes, não se tratando de cláusula abusiva, de sorte que se vota pela manutenção da sentença de improcedência, reconhecendo-se a legalidade da recusa de cobertura do sinistro.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)